Tribunal: TJDFT
Processo: 0018186-69.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018186-69.2009.8.07.0007 RECORRENTE: NELSON DE ASSIS DO CARMO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito. 2. Mantém-se a causa de aumento de pena quando comprovado, pelas declarações das vítimas, que o réu usou arma de fogo para praticar o crime, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato. 3. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena, dá-se parcial provimento para a devida adequação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso IV, V e VII do Código de Processo Penal, e 157, caput, e § 2o, inciso I, do Código Penal, com vistas à absolvição, por inexistirem provas suficientes para a sua condenação e por não haver concorrido para a prática da infração penal. Afirma que, caso esta seja mantida a condenação, entende que a sua conduta deve ser desclassificada para o delito de roubo na forma simples, por não ter sido realizada a apreensão da arma utilizada no crime, e por não existirem provas suficientes de que se encontrava portando arma de fogo no momento do crime; b) artigo 564, III, alínea “e”, e inciso IV, do Código de Processo Penal, articulando que deveria ter sido reconhecida a nulidade de todos os atos realizados após a oitiva antecipada das vítimas sem a presença de seu defensor, por ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 59 do CP, sustentando que o acórdão recorrido deveria ter afastado as circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime e aos maus antecedentes, devendo a pena-base ter sido aplicada em seu patamar mínimo; d) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, asseverando que deveria ter sido fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena; e e) artigo 44, incisos I, II e III, do CP, defendendo que faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por preencher todos os requisitos legais para a sua concessão, assim como ao perdão da pena de multa, ou a respectiva aplicação no seu patamar mínimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso IV, V e VII, e 564, III, alínea “e”, e inciso IV, ambos do CPP, 33, § 2o, 44, incisos I, II e III, 59, e 157, caput, e § 2o, inciso I, todos do CP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que a conduta do recorrente deve ser desclassificada para o delito de roubo na forma simples, por não ter sido realizada a apreensão da arma utilizada no crime, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027